Tribunal: TJDFT
Processo: 0735880-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. VÍTIMA MENOR. ART. 3o DA RESOLUÇÃO No 1, DE 23/07/2024, DO TJDFT. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME:
1. Conflito negativo de jurisdição instaurado pela 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina em desfavor do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina, no qual se apura o possível cometimento dos crimes de perseguição (art. 147-A, §1o, incisos I e II, do CP) e de importunação sexual (art. 215-A, caput, do CP) contra vítima menor, sem contexto de violência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em analisar se a ação penal deve tramitar perante o juízo comum ou perante o juízo especializado, considerando-se o teor da Resolução no 1/2024 do Tribunal Pleno desta Corte.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A Resolução no 1 do TJDFT, de 23 de julho de 2024, estabelece a competência exclusiva da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente para processar e julgar crimes e contravenções cometidos contra menores em contexto de violência doméstica e familiar, excepcionando-se as ações penais em curso, os crimes de tráfico e associação para fins de tráfico, os atos infracionais de competência da 2a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, e os delitos de competência do Tribunal do Júri.
4. Ainda que os delitos não tenham sido praticados em contexto de violência doméstica e familiar, tratando-se de ação penal em curso, esta deve continuar a tramitar no juízo em que foi iniciada a ação penal com o recebimento da denúncia, no caso, Juizado de Violência a Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina).
_________
Dispositivo relevante citado: TJDFT, Resolução no 1, de 23/7/2024, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1931978, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, CÂMARA CRIMINAL, DJe: 21/10/2024.